Tribunal: TJES
Processo: 0002246-07.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002246-07.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
APELADO: ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Supermercados Casagrande Ltda. contra sentença que, em ação regressiva, reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, condenando-o ao pagamento de R$ 29.088,99 a título de ressarcimento por danos materiais à Associação de Proteção Veicular - PAZ, seguradora que indenizou o segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre o recorrente e o segurado, considerando a utilização do estacionamento; (ii) estabelecer se há prova suficiente do furto nas dependências do supermercado; (iii) determinar se a ausência de controle de entrada e saída do estacionamento afasta a responsabilidade do recorrente; (iv) analisar se há excludente de responsabilidade capaz de afastar a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito da seguradora à sub-rogação decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, permitindo a ação regressiva contra o causador do dano pelo valor efetivamente pago ao segurado.

4)
A Súmula 130 do STJ estabelece que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento, independentemente de cobrança pelo serviço.

5)
A responsabilidade do supermercado decorre da teoria do risco da atividade, pois o estacionamento é oferecido como atrativo comercial, implicando dever de vigilância sobre os veículos ali estacionados.

6)
A alegação de inexistência de prova do furto não se sustenta, pois o boletim de ocorrência, corroborado por prova testemunhal, constitui indício suficiente da ocorrência do evento danoso.

7)
A ausência de controle de entrada e saída do estacionamento não exime o recorrente de responsabilidade, pois configura falha na segurança do local, agravando o risco de furtos.

8)
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente pode ser afastada por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, o que não se verifica no caso concreto, porquanto o risco de furtos em estacionamentos integre o risco da atividade exercida pelo recorrente.

9)
Inexistindo prova que elida a responsabilidade do supermercado e demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão na segurança e o furto do veículo, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A empresa que disponibiliza estacionamento aos clientes responde objetivamente por furto de veículos ocorrido em suas dependências, nos termos da Súmula 130 do STJ.

2) A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, não configurados no caso concreto.

3) A ausência de controle de entrada e saída do estacionamento não exime a responsabilidade do estabelecimento, mas configura falha na prestação do serviço de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 130; TJES, Apelação Cível nº 0007728-13.2017.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005771-06.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 27.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a demanda originária envolve ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela
Associação de Proteção Veicular - PAZ
em face do recorrente, buscando o reembolso do valor de R$ 29.089,00, pago ao segurado
Sr. Átila Alvarenga Gomes da Silva
,
em decorrência do furto de veículo nas dependências do estacionamento da agência.

Segundo consta, o veículo foi subtraído enquanto estava no estacionamento do supermercado apelante, de modo que, após a comunicação do sinistro e cumprimento das obrigações contratuais, a seguradora efetuou o pagamento da indenização.

De início, oportuno registrar o direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Superada essa questão, oportuno rememorar o teor do que dispõe a súmula 130 do STJ, a qual prevê que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento”
.

Sob esse prisma, convém destacar que a responsabilidade do apelante decorre de sua condição de depositário do veículo no estacionamento, ou seja, ainda que não atue diretamente como prestador de serviços de estacionamento, o uso do espaço por clientes e funcionários atrai a aplicação do verbete sumular mencionado.

Ora, o recorrente, ao disponibilizar o estacionamento como parte de suas instalações, assume o dever de vigilância sobre os bens deixados sob sua guarda.

Nesse sentido, o furto ocorrido nas dependências do estabelecimento caracteriza falha na segurança do local, sendo irrelevante a alegação de que sua atividade principal não inclui a guarda de veículos.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A despeito da previsão contida no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor da demanda o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, o art. 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, regra especial cuja aplicabilidade é indiscutível na espécie, autoriza a inversão do ônus probatório quando reputada a verossimilhança das alegações autorais. 2.
Quanto ao dever de indenizar in casu, além da previsão acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços contida no art. 14 do CDC, tem-se o precedente normativo vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por intermédio da súmula n. 130, a qual prescreve que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
. 3. Não tendo se desincumbido o fornecedor do serviço do ônus probatório que lhe fora atribuído, o dever de indenizar resta caracterizado, diante da comprovação de fato constitutivo do direito autoral. 4. Não há como reputar mero dissabor cotidiano situação na qual o indivíduo confia a guarda de seu patrimônio a uma empresa cuja atividade é, em última instância, zelar pela segurança dos bens que guarnece, sobretudo diante dos transtornos relevantes ocasionados pelo fato de que foram subtraídos equipamentos de considerável valor, utilizados pelo Apelado para o exercício de sua atividade laboral. 5. O valor fixado na origem em sede de indenização por danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não pode ser considerado excessivo, máxime porque, na realidade, está aquém da quantia que vem sendo considerada adequada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Data: 09/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0007728-13.2017.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO ABANDONADO NO PÁTIO DA CEASA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 130 DO STJ. ABUSO DA CONFIANÇA INDUZIDA AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo o verbete sumular nº 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou de furto de veículos ocorridos em seu estacionamento". Tal entendimento se calcou, sobretudo, na teoria do risco-proveito; afinal, o estacionamento é um mecanismo de captação de clientela para a sociedade empresária que o disponibiliza, de maneira que cumpre a esta zelar pela segurança dos veículos dos consumidores.
2. Não se pode, contudo, tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como shopping centers e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias. 3. O apelado desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias. Ao assim agir, abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo. 4. Recurso provido.

(TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005771-06.2019.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto ao argumento de culpa exclusiva do proprietário, cabe destacar que a responsabilidade objetiva, fundamentada no risco da atividade, é afastada apenas em hipóteses excepcionais, nas quais o evento danoso é absolutamente imprevisível e inevitável.

In casu
, a ocorrência de furtos em estacionamentos não pode ser considerada como fortuito externo, mas como um risco inerente às circunstâncias, sendo o dever de vigilância deve ser atribuído ao supermercado apelante, o qual, ao não adotar medidas eficazes para prevenir o sinistro, contribuiu para o resultado danoso, sobretudo considerando a ausência de videomonitoramento no local.

Conquanto o apelante questione a fragilidade, por exemplo, do boletim de ocorrência registrado pelo segurado, o acervo probatório carreado para os autos é capaz de evidenciar não só que o bem de fato estava guardado no estacionamento mantido pelo recorrente (prova testemunhal – fls. 99), como também o valor do prejuízo material sofrido em decorrência do veículo subtraído (fls. 113).

Ademais, o apelante não logrou demonstrar qualquer elemento que afastasse a responsabilidade.

Logo, estando comprovados os danos patrimoniais sofridos pelo segurado e sendo inegável o nexo de causalidade, irreparável a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.